Tribunal: TCU
Processo: 029.009/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Averiguar o aumento significativo nos gastos com publicidade institucional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no ano de 2024.

Inteiro teor:
Acórdão 920/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, com base em notícias veiculadas na imprensa, indicando um significativo aumento de gastos com publicidade pelo BNDES, no exercício de 2024. Considerando a existência do TC- Processo 019.103/2024-7 , sob a relatoria do Sr. Ministro Benjazmin Zymler, de autoria da mesma autoridade representante e sobre o mesmo objeto destes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, e 169, I, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 019.103/2024-7 , dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 029.009/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.